Tribunal: STF
Processo: AI 852464
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-12-06
Data de publicação: 2011-12-06

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NATUREZA DAS VERBAS AUFERIDAS POR EX-EXERCENTES DE MANDATOS ELETIVOS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. NATUREZA JURÍDICA DE VERBAS PARA EFEITOS DE INCIDÊNCIA DE IR. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA POR ESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    I – Possui natureza infraconstitucional, nos termos da jurisprudência desta Corte, a controvérsia referente ao caráter indenizatório ou remuneratório de determinada verba para efeito de incidência de imposto de renda.



    II – Os Ministros desta Casa, no AI 705.941/SP, Rel. Min. Cezar Peluso, manifestaram-se pela inexistência de repercussão geral da discussão sobre a definição da natureza jurídica de verbas, para fins de incidência de Imposto de Renda.



    III – Agravo regimental improvido.